Tribunal: STF
Processo: ARE 1507290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.  Alegações de omissão e contradição quanto à aplicação da exceção prevista no art. 12 da Lei 13.116/2015. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição aos embargos de declaração.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da legislação municipal que autorizava a cobrança de preço público por uso de áreas públicas para instalação de infraestrutura de telecomunicações.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se  a decisão embargada incorreu em omissão por não ter analisado a exceção prevista no final do art. 12 da Lei 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas – LGA), que autoriza a cobrança em contratos decorrentes de licitações anteriores à sua promulgação; e (ii) saber se a decisão é contraditória ao reconhecer a constitucionalidade do referido dispositivo legal, mas ao mesmo tempo reafirmar precedentes que vedam a cobrança, inclusive nos casos excepcionados pela LGA.



    III. Razões de decidir



    3. A alegada omissão não se verifica, pois a decisão embargada analisou a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a vedação à cobrança já era firmada antes mesmo da edição da LGA, e que as normas municipais em questão são incompatíveis com a Constituição Federal, o que afasta a incidência da exceção invocada.



    4. Tampouco há contradição na decisão, pois o reconhecimento da constitucionalidade do art. 12 da Lei 13.116/2015, inclusive da sua parte final, não implica a sua automática aplicação ao caso concreto, sobretudo quando não demonstrado o efetivo enquadramento da relação jurídica na hipótese excepcional. A decisão embargada é harmônica e fundamentada nos precedentes da Corte, não havendo vício lógico ou normativo a ser corrigido.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados:  Lei 13.116/2015, art. 12; Lei Geral de Antenas; Lei 11.217/2004; Decreto 1.892/2012, ambos do Município de Curitiba; Lei 9.868/1999, art. 27.



Jurisprudência relevante citada: ADI 6.482/DF, RE 1.001.836 AgR-EDv.